Tribunal: TJMT
Processo: 0002577-49.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002577-49.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - CPF: 286.047.501-00 (APELANTE), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), IVAN CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 265.868.191-72 (APELADO), ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CHEQUE PRESCRITO - PROTESTO SOMENTE EM NOME DO EMITENTE - INTERRUPÇÃO QUE NÃO ALCANÇA O AVALISTA - PRECEDENTES DO STJ - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que, especificamente quanto ao cheque, o apontamento a protesto mostra-se viável dentro do prazo da execução cambial - que é de 6 (seis) meses contados da expiração do prazo de apresentação -, desde que indicados os devedores principais (emitente e seus avalistas).”
(REsp 1713130/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 12/03/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, visando reformar a sentença de ID nº 92069498, proferida pelo MM Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dr. Jones Gattass Dias, que, nos autos dos Embargos à Execução nº 0002577-49.2017.8.11.0041, movido em desfavor de IVAN CARLOS DE OLIVEIRA em decorrência da Ação de Execução nº 0001294-30.2013.8.11.0041, julgou improcedentes os embargos à execução, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução.

Em suas razões de ID nº 92069954, o recorrente alega que o protesto ocorreu somente em nome do emitente e não dos avalistas, razão pela qual houve a sua prescrição.

As contrarrazões no ID nº 92069965, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de embargos à execução movidos pelo ora apelante em razão da Ação de Execução nº 0001294-30.2013.8.11.0041 ajuizada por IVAN CARLOS DE OLIVEIRA, ora apelado, contra MEGAMIXX SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE CONCRETO USINADO LTDA e outros, fundada no Cheque nº 850020, emitido em
31/01/2012,
no valor de R$79.460,39 (setenta e nove mil, quatrocentos e sessenta reais e trinta e nove centavos).

Cinge-se dos autos que a empresa MEGAMIXX emitiu o cheque nominal à IVAN CARLOS DE OLIVEIRA e o apelante, FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, e o terceiro, EDMILSON GERALDO PODOLAN, assinaram o seu verso com a expressão “por aval”.

O referido cheque foi devolvido pelos motivos 11 e 12 (insuficiência de fundos 1ª e 2ª apresentação).

Dessa forma, o credor protestou o título no dia
16/07/2012
no Cartório do 4º Serviço Notarial de Cuiabá-MT, conforme Id. 92069476, onde consta como devedor: “MEGAMIXX SERV. PREPARAÇÃO CONC. USINADO LTDA” e ajuizou a ação executiva em
16/01/2013.

Irresignado, o avalista apresentou os presentes embargos à execução aduzindo a prescrição do título, uma vez que não foi protestado em seu nome, razão pela qual não houve a interrupção da prescrição e, conforme relatado, o Magistrado
a quo
julgou improcedente a demanda.

Pois bem.

Adianto que o recurso merece provimento.

De acordo com o art. 59, da Lei nº 7.357/85, prescreve em seis meses, a partir da expiração do prazo de apresentação, a ação de execução do cheque do portador contra o emitente e seu avalista, sendo certo que o prazo de apresentação, nos termos do art. 33, da aludida lei, é de 30 dias, a contar do dia da emissão, quando emitido no lugar onde houver de ser pago, e de 60 dias, quando emitido em outro lugar do país ou no exterior.

Por sua vez, o protesto cambial interrompe a prescrição, nos termos do art. 202, III, do Código Civil, vejamos:

“
Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

III - por protesto cambial;”

In casu,
a referida cártula foi emitida em 31/01/2012 e foi protestada em 16/07/2012, portanto dentro do prazo prescricional, interrompendo a sua fluência. Além do mais, a demanda executiva foi ajuizada em 16/01/2013, não havendo que se falar em prescrição da demanda em relação ao emitente.

Todavia, o protesto foi irregular em relação aos avalistas, visto que, no referido instrumento, não constou os seus nomes, mas apenas o do emitente do cheque, de modo que a interrupção da prescrição não os alcança.

O art. 60 da Lei nº 7.357/85 determina que:

“A interrupção da prescrição produz efeito somente contra o obrigado em relação ao qual foi promovido o ato interruptivo”

No mesmo sentido, o STJ já decidiu:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULOS DE CRÉDITO. CHEQUE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. APONTAMENTO A PROTESTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DOS DEVEDORES PRINCIPAIS. 1. No caso concreto, não houve negativa de prestação jurisdicional, máxime porque a Corte de origem analisou a questão deduzida pelo recorrente. 2.
Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que, especificamente quanto ao cheque, o apontamento a protesto mostra-se viável dentro do prazo da execução cambial - que é de 6 (seis) meses contados da expiração do prazo de apresentação -, desde que indicados os devedores principais (emitente e seus avalistas).
(REsp 1713130/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 12/03/2020) 3. Agravo interno não provido.”
AgInt no REsp n. 1.928.893/TO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Neste sentido, a extinção da demanda executiva em face dos avalistas é medida que se impõe.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar sentença, julgar procedentes os embargos à execução e extinguir a execução em face dos avalistas, devendo prosseguir em relação ao emitente.

Em razão dos contornos desse julgado, inverto o ônus sucumbencial, no mesmo valor fixado pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022